Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. PONTUAÇÃO. INOSERVÂNCIA DO ESPELHO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. NOTA. ADEQUAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE.
1. O Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485).
2. A inobservância das razões expostas no recurso administrativo e o espelho de correção divulgado constitui ilegalidade, pois, consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador se vincula aos motivos elencados para a prática do ato.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.